Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 1.076. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO BRASIL MAIOR. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REVISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO N. 1129607 PARCIALMENTE MODIFICADO.

1. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (Tese 1.076).

2. Com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

3. Diante de contrariedade entre o entendimento exarado no Acórdão n. 1129607 e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, impõe-se a alteração da decisão colegiada para fixar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa.

4. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1129607 parcialmente modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.